Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745380-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA EMBARGADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Segundo se vê na origem, houve a prolação de sentença no processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 86078418 (processo referência) e reproduzido no ID 25269121 destes autos. O agravo de instrumento foi julgado pela egrégia Turma (ID 23622471), pendendo o exame dos embargos de declaração (ID 23920543). Todavia, o aclaratório interposto contra o v. acórdão que não proveu o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado, em virtude do édito monocrático proferido. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador